Tribunal: TJSP
Processo: 1019828-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória proposta para recebimento de diferença de indenização – Apuração pericial em juízo que se fez na exata conformidade do pagamento realizado na via administrativa – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.